Tribunal: TJDFT
Processo: 0703290-74.2023.8.07.0011
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-11-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0703290-74.2023.8.07.0011 RECORRENTE: JOSE OLEGARIO DE OLIVEIRA SOBRINHO RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e "c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. INJÚRIA RACIAL. DECISÃO DE RECEBIMENTO DA DENÚNCIA. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. PRELIMINAR REJEITADA. AÇÃO PENAL CONDICIONADA À REPRESENTAÇÃO. CONDIÇÃO DE PROCEDIBILIDADE. DECADÊNCIA NÃO VERIFICADA. REGISTRO DE OCORRÊNCIA POLICIAL. RECURSO DESPROVIDO. 1. Consoante firme jurisprudência desta Corte e do Superior Tribunal de Justiça, na ação penal pública condicionada, a representação da vítima dispensa maiores formalidades, sendo suficiente para demonstração da vontade de prosseguir com a persecução penal o comparecimento da ofendida na delegacia, com a manifestação inequívoca do ofendido quanto ao desejo de apuração dos fatos. 2. Recurso desprovido. O recorrente alega, em síntese, violação ao artigo 107, inciso IV, do Código Penal, asseverando houve decadência do direito de representação, uma vez que não houve manifestação inequívoca da vítima sobre o interesse em ver o recorrente ser processado. Pugna, assim, pela extinção da punibilidade. Acrescenta que somente a comunicação dos fatos e prestar declarações em sede de delegacia de polícia não satisfazem a representação penal. No aspecto, aponta divergência jurisprudencial. Pede que as publicações sejam feitas em nome da advogada Elizabeth Pereira de Oliveira, OAB/DF 17.348. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange à suposta contrariedade ao artigo 107, inciso IV, do Código Penal e ao invocado dissenso pretoriano. Isso porque a turma julgadora concluiu que (ID 50001577): (...) Consta dos autos que, em razão das supostas injúrias proferidas pelo acusado, o ofendido registrou a ocorrência policial n. 2742/2022 - 11aDP (ID 48741728 - Pág. 1/4) e prestou depoimento perante a Autoridade Policial (ID 48741735 - Pág. 1), tendo sido instaurado o inquérito policial n. 277/2022- 11aDP (ID 48741727 - Pág. 1/2). Desse modo, a postura adotada pela vítima é suficiente para demonstrar sua vontade de ver o autor processado, inexistindo a necessidade outras formalidades específicas para que se considere satisfeita a representação. Logo, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pela parte recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desbordaria dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ, o qual também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp n. 2.094.099/RJ, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 13/2/2023, DJe de 16/2/2023). Além disso, o STJ já assentou "a representação nos crimes de ação penal pública condicionada prescinde de qualquer formalidade" (HC n. 862.932, Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de 23/10/2023). No mesmo sentido, vejam-se o AgRg nos EDcl no HC n. 731.876/PR, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Quinta Turma, julgado em 7/6/2022, DJe de 14/6/2022 e o AgRg no HC n. 731.395/MS, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 17/4/2023, DJe de 19/4/2023. Assim, “a conformidade do acórdão regional recorrido com a jurisprudência desta Corte Superior enseja a aplicação do óbice estampado na Súmula 83 do STJ” (AgInt no REsp n. 2.026.894/DF, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 27/3/2023, DJe de 4/4/2023). Determino que que as publicações sejam feitas em nome da advogada Elizabeth Pereira de Oliveira, OAB/DF 17.348. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A028